Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante). juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado). Ação Indenizatória ajuizada por menor absolutamente incapaz. Tramitação perante o Juizado Especial. Impossibilidade. Competência do Juízo Suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, para processamento e julgamento de ação indenizatória proposta por menor absolutamente incapaz.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação originária, se a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, ou o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mas que a parte autora trata-se de menor absolutamente incapaz.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a Lei 9.099/95, cujo artigo 8o, § 1o, I, dispõe que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, sendo, assim, expressamente vedado que pessoas incapazes litiguem no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e independentemente da complexidade da demanda.
4. No caso em exame, a ação originária foi proposta por menor absolutamente incapaz, representada pela genitora, assistindo razão ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que suscitou o presente conflito para manter a competência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao qual foi originariamente distribuída a ação.
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: Lei 12.153/2009, art. 27; Lei no 9.099/95, art. 8o, I.